Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009245-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TARCISO DA CRUZ ROSA - CPF: 703.061.761-49 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELANTE), SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"
A UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
"
(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA, REMOÇÃO E PAGAMENTO DE MULTAS – ART. 262, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.o 13.281/2016 – ART. 271, § 10, CTB – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DESPESAS COM PÁTIO, LIMITADA A 6 (SEIS) MESES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA

1. A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n.o 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas e despesas com remoção, estadia em pátio e outros encargos previstos na legislação específica, sendo que, no caso das despesas com remoção e estadia, está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281, de 04 de maio de 2016.

2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo da parte impetrante, bem como do ato ilegal ou abusivo imputado à autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a
segurança
vindicada.

3.
Não há
interesse recursal
quando a parte apelante não é sucumbente. Recurso não conhecido neste ponto.

4. Não há que se falar em
nulidade
da
sentença
, por ausência de
fundamentação
, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença retificada, em reexame necessário. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pelo
juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente mandado de segurança, impetrado por
TARCISO DA CRUZ ROSA
, concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora
efetue a imediata liberação do veículo de propriedade da parte impetrante, que foi apreendido por estar com a documentação vencida, independentemente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio, nos seguintes termos (ID. 169680170):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
TARCISO DA CRUZ ROSA
,
contra ato indigitado coator do
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI – ano/modelo 1993, placa JXZ6741 CHASSI 9BD146000P3966503
, independente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio.

Aduz, em apertada síntese, que é proprietário do veículo supramencionado, sendo que o referido automóvel foi apreendido por estar com documentação vencida.

Alega que mesmo tendo pago o licenciamento não obteve a liberação do bem.

Pontua que o ato praticado pela autoridade Impetrada se mostra manifestamente arbitrário, uma vez que contraria o ordenamento jurídico vigente a vinculação do pagamento das multas aplicadas e outras despesas à liberação do automóvel.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Emendou à inicial, juntando o documento do veículo, ID. 30887023.

Foi deferida em parte a medida liminar (ID no 31040353).

Notificada, a autoridade coatora manifestou-se
nos autos (ID no 51211731), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 58582565), tendo o ilustre representante do
Parquet
se manifestado pelo prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI – ano/modelo 1993, placa JXZ6741 CHASSI 9BD146000P3966503
, independente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio.

Do minucioso exame dos fatos expostos e pela malha documental acostada, tenho como demonstrado em parte o direito líquido e certo da parte Autora.

O art. 271, §1o do vigente Código de Trânsito Brasileiro disciplina a questão referente à vinculação da liberação do veículo apreendido ao pagamento das taxas e despesas decorrentes da remoção e estadias, sendo incisivo sobre a e despesas com estadias,
in verbis
:

“
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)
”.

A apreensão de veículo é admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade e diante de prática de infração de trânsito, desde que não exceda a 06 (seis) meses, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Destarte, incontroversa é a legalidade do pagamento das despesas decorrentes de remoção e estadia, desde que não superior a 06 (seis) meses.

Nesse sentido já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

“
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO APREENDIDO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE SEIS MESES - LEI N° 13.281/2016.

- É licita a exigência do pagamento de despesas com remoção e estada para a liberação de veículo apreendido pela prática de infração de trânsito, limitada ao período de 06 (seis) meses previsto no art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações introduzidas pela Lei n° 13.281/2016
”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.031400-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/0019, publicação da súmula em 07/06/2019).

Todavia, muitas pessoas acabam perdendo a posse definitiva do seu veículo para pagamento das despesas com estadias e demais taxas, afrontando claramente a regra contida na Constituição Federal, haja vista que exigem para a liberação do veículo o pagamento de diárias em valores abusivos como condição de liberação de veículos apreendidos. Inúmeros são os obstáculos para a liberação da propriedade apreendida, confiscada.

De mais a mais, a situação se agrava com o acréscimo da multa, do reboque e de diárias altas, sem falar que os veículos ora apreendidos são postos em depósitos a céu aberto que sofrem, muitas vezes, desgastes da intempérie. A dificuldade para obter os valores para quitação e liberação do veículo dos depósitos importam em uma maior permanência nos pátios e, consequentemente, maior os gastos com as diárias e, alguns, veem seus veículos indo para leilão com o decréscimo de seu patrimônio.

Com efeito, tenho que a retenção do veículo e a cobrança das diárias em valores manifestamente abusivos como vêm sendo reiteradamente realizado, ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o da vedação ao confisco.

Assim segue o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho em sua obra,
in verbis
:

“
Se a conduta administrativa é desproporcional, a conclusão inevitável é a de que um ou alguns indivíduos estão sendo prejudicados por excesso de poder, revelando-se ausente o verdadeiro interesse coletivo a ser perseguido e configurando-se, sem duvida, ilegalidade que merece correção.
Tem que haver proporcionalidade entre a medida adotada pela Administração Pública e a finalidade legal que deve ser atingida, havendo ainda proporcionalidade entre a intensidade e a extensão da medida aplicada
.
” (
in
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21. ed. rev., amp. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009).

Denota-se que as exigências administrativas de quitação de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam o direito de propriedade e da razoabilidade, sendo que mencionado regramento acaba se tornando uma expropriação direta, pois nada mais é do que uma nova modalidade de cobrança, não se utilizando dos meios legais e adequados para tanto, de modo a coagir o seu pagamento administrativamente em desobediência ao disposto na Lei no 6.830/80 e os ditames constitucionais.

Por isso, no presente caso, partindo de uma análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, perfilho do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do veículo da parte Impetrante independentemente do pagamento das multas incidentes sobre o automóvel, uma vez que necessita do mesmo para se dirigir ao trabalho e realização de outros afazeres.

No mais, entendo que não há que se falar em anulação ou cancelamento das multas, tendo em vista que a parte impetrante não carreou documentos necessários para demonstrar qualquer irregularidade das infrações, bem como, verifica-se que diversas multas foram aplicadas por entidade federal, carecendo este juízo de competência para proceder com a análise.

Daí porque se impõe a concessão
em parte
da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar
à autoridade Impetrada que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI – ano/modelo 1993, placa JXZ6741 CHASSI 9BD146000P3966503
, independente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio
, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões, alega a parte apelante, inicialmente, que a sentença foi baseada em fundamentação genérica, pelo que o feito deve retornar ao juízo de origem para apreciação dos fatos e fundamentos arguidos pela parte recorrente.

Ademais, suscita preliminar de inadequação da via eleita no que tange ao pedido, feito na inicial, de nulidade das infrações, não sendo o mandado de segurança o meio adequado para tal mister, uma vez que a discussão acerca do tema demanda dilação probatória, além de arguir a sua ilegitimidade para responder aos termos da ação no concernente aos pleitos relativos ao auto de infração, uma vez este teria sido lavrado por policiais militares.

Sustenta, outrossim, a impossibilidade de determinar a liberação do veículo objeto da lide, uma vez que ele já foi levado a leilão e arrematado.

Ainda, assevera que inexiste direito líquido e certo violado no caso em apreço, defendendo a legalidade da cobrança das diárias com pátio, da taxa de remoção, bem como das multas e demais despesas para que o bem fosse liberado.

Diante disso, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a ordem pretendida seja denegada.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 169681079).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença (ID. 173416171).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pelo
juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente mandado de segurança, impetrado por
TARCISO DA CRUZ ROSA
, concedeu a segurança vindicada e determinou que a autoridade coatora
efetue a imediata liberação do veículo de propriedade da parte impetrante, que foi apreendido por estar com a documentação vencida, independentemente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio.

Ab initio,
a parte recorrente requer a anulação da decisão de primeiro grau, por entender que foi baseada em fundamentação genérica.

No entanto, a razão não lhe assiste, senão vejamos.

Nos termos do art. 489, I, II e III, do CPC, são requisitos essenciais da sentença:

“I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”.

Da análise do
decisum
recorrido, constata-se que ele não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Como cediço, a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.

No caso em comento, o magistrado de primeiro grau ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo, resolvendo as matérias debatidas.

Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489, do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade, como pretende a parte recorrente.

Outrossim, a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, se a sentença apresenta, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou argumentação genérica. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00277897720148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. 2-A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nos 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal. 3-Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00338447820138110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)”.

Com efeito, o douto julgador
a quo
expôs devidamente as razões pelas quais concedeu a segurança vindicada, não padecendo de qualquer nulidade, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida pela parte recorrente.

Ademais, registro que o
decisum
objurgado e em reexame somente concedeu a segurança pleiteada no sentido de determinar que a autoridade coatora
efetue a imediata liberação do veículo objeto da lide, independentemente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio.

Logo, as teses suscitadas de: a) inadequação da via eleita no que tange ao pedido de nulidade das infrações; e b) ilegitimidade para responder aos termos da ação no concernente ao auto de infração, uma vez este teria sido lavrado por policiais militares, carecem de interesse recursal, uma vez que não houve sucumbência da parte apelante nesses pontos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM IINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETEMINAR À INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PROMOVA A REMATRÍCULA DO ALUNO – SENTENÇA QUE APENAS CONFIRMA A ANTECIPAÇÃO DE TUELA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL – RECURSO DO BANCO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que não houve qualquer sucumbência do banco quanto ao pedido concedido na sentença, que, tão somente, convalidou a antecipação de tutela inicialmente deferida, que, por sua vez, não lhe conferiu qualquer obrigação, carece, a instituição financeira, de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. Com efeito, se inexistente sucumbência, configurada está a ausência de interesse recursal.

(TJ-MT 00021256320138110046 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)”.

Portanto, NÃO CONHEÇO do apelo interposto no que se refere às mencionadas teses.

Passo, assim, à apreciação do mérito do recurso.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, que visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito violado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte apelada teve seu veículo removido para o pátio da SEMOB por conduzir veículo que não estava devidamente licenciado.

O artigo 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, assim, dispõe:

“Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo”.

(
Destaquei)

Como se vê, a remoção, no mês de fevereiro de 2020, do automóvel da parte recorrida, contra a qual, aliás, não se insurge, foi medida administrativa imposta pela prática de infrações, consistentes em conduzir veículo não devidamente registrado e/ou licenciado e foi efetivada com respaldo na legislação vigente.

Nesse contexto, o Código de Trânsito Brasileiro regulamenta a questão sobre a remoção de veículos,
in verbis
:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)

§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses
”.

Constata-se que a lei prevê, expressamente, como condição para liberação de veículo removido, o prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos, gerados durante o período em que o bem permaneceu recolhido, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

Logo, concluo que a conduta praticada pela autoridade impetrada reveste-se de legalidade e sem indícios de abusividade, porquanto em consonância com o disposto no § 10, do art. 271, do CTB, acima transcrito.

Nesse sentido, é o entendimento uníssono deste Sodalício:

“
EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO PARA DEPÓSITO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, § 10, do CTB. Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de trânsito.

(TJ-MT 10039838320208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VÉICULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA EM PÁTIO PÚBLICO – COBRANÇA DE DIÁRIAS – LIMITAÇÃO A 06 (SEIS) MESES – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Se, à data da remoção do veículo em decorrência de infração de trânsito, estavam em vigor os artigos 271, § 10, e 328, § 5o, do CTB, a restituição do veículo ao proprietário será condicionada ao pagamento das despesas relativas à remoção e estada do bem em pátio público pelo prazo máximo de 06 (seis) meses. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo do impetrante, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(TJ-MT 10209596820208110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022)”.

“E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO DURANTE A FISCALIZAÇÃO DO DETRAN-MT EM NOME DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS TAXAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA. A liberação do veículo apreendido, em operação de fiscalização do DETRAN, ocorre mediante o pagamento das taxas de remoção e estadia (art. 297 do CTB).

(TJ-MT 10082143020218110006 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

“E M E N T A REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÇAO DE VEÍCULO APREENDIDO/REMOVIDO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA — LEGALIDADE - TAXA DE ESTADA — VALORES ESTABELECIDOS NA LEI ESTAUDAL No 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 - INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES - ARTIGO 271, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas, e despesas com remoção, estada e outros encargos previstos na legislação específica. O pagamento de despesas com remoção e estada está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016. Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de taxa de estada, aplicam-se os valores previstos na Lei. Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido.” (N.U 1053731-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

(TJ-MT - AC: 10174347820208110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOLHIDA - RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA - ART. 262, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DAS DESPESAS DE ESTADIA A TRINTA DIAS – VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.o 13.281/2016 - ART. 271, § 10 - AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA SEIS MESES - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. Se o Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas, impondo-se excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação. 2. Tendo a apreensão do veículo ocorrido após revogado o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, que condicionava a sua devolução ao recolhimento de despesas de estadia limitadas a 30 (trinta dias), não se cogita como arbitrária ou ilegal a cobrança do valor decorrente do depósito por 06 (seis) meses, agora previsto no art. 271, § 10, do mesmo diploma legal, acrescentado pela Lei Federal n.o 13.281/2016. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso acolhida. Recurso da parte adversa desprovido.

(TJ-MT - AC: 10051654120198110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

Assim, tem-se que a ordem pleiteada não merece ser concedida, pois não demonstrada a violação de direito líquido e certo da parte impetrante, ora recorrida, o que impõe a reforma da sentença prolatada no presente
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e DOU PROVIMENTO
ao vertente
recurso,

interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, para reformar a sentença proferida no primeiro grau e
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto pela parte, o que implica em RETIFICAR a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023